Tribunal: TJDFT
Processo: 0000047-79.2012.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE ATENUANTE. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA PELA TENTATIVA. PENA REDEFINIDA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença proferida que, em consonância com o veredicto dos jurados, condenou o réu à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal). O Ministério Público postula majoração da pena-base, exclusão da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento da agravante da violência doméstica e fixação do regime fechado. A Defesa requer aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa, regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as consequências do crime e suas circunstâncias justificam valoração negativa da pena-base; (ii) estabelecer se há confissão espontânea apta à atenuação da pena; (iii) verificar a incidência da agravante da violência doméstica; e (iv) fixar a fração de redução de pena adequada em razão da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Impede a valoração negativa da pena-base a ausência de elementos concretos que evidenciem consequências ou circunstâncias mais gravosas que as ordinárias do tipo penal. Mantida a pena-base no mínimo legal (12 anos).
4. A confissão espontânea exige o reconhecimento da prática delitiva pelo acusado, o que não se configura quando este apresenta versão defensiva, o que afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
5. Caracterizado o contexto de violência doméstica e familiar, revela-se cabível o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, elevando a pena para 14 (quatorze) anos na segunda fase da dosimetria.
6. Considerando que o réu lesionou a vítima com dois golpes de faca e não exauriu completamente os meios executórios, aplica-se a fração intermediária de 1/2 (metade) pela tentativa (art. 14, parágrafo único, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 7 anos de reclusão.
7. O regime inicial semiaberto é adequado à pena final aplicada, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal. Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos ou concessão de sursis, por não preenchimento dos requisitos legais (artigos 44 e 77 do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente providos.